Tribunal: STF
Processo: RHC 214145
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 13)



    O recorrente narra (eDOC 17) haver sido preso cautelarmente em 19.5.2021 e denunciado pela prática dos crimes dos arts. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, V, da Lei 12.850/2013 e 35 da Lei 11.343/2006.



    Alega que em 11.11.2021 foi mantida a prisão preventiva, segundo o preconizado no art. 316, parágrafo único, do CPP, em decisão carente de fundamentação, pois trouxe como única razão “a inexistência de modificação na situação fática”. (p. 4)



    Argumenta que “a intenção da Lei n.º 13.964/2019 com certeza não foi simplesmente que o julgador ficasse indefinidamente a cada 90 dias repetindo a fundamentação do decreto da prisão cautelar, mas, sim, que a prisão cautelar fosse reavaliada (nova fundamentação) a cada 90 dias, sob pena de ser revogada; tudo, para não se permitir um prisão cautelar ‘ad eternum’, e, sim, que fosse reavaliada a necessidade da prisão cautelar com análise de fatos novos e atuais”. (p. 6)



    Pleiteia o provimento do recurso com a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso. (eDOC 36)



    Foram prestadas informações em expediente não juntado aos autos.



    No processo de origem corre o prazo para apresentação de alegações finais pelos 23 réus.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão impugnado:



    “No caso, verifica-se à fl. 20 que o Juízo de origem cumpriu o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, mantendo a prisão preventiva do agravante porque persistiam os motivos ensejadores da medida.



    Nesse aspecto, cumpre lembrar que "a decisão que revisa a necessidade da manutenção do título prisional inicial não o substitui; ao contrário, a manutenção da custódia consubstancia a constatação de que os fundamentos da decretação primeva persistem" (EDcl no RHC n. 126.813/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 11/3/2021). 



    Portanto, se, em cumprimento do parágrafo único do art. 316 do CPP, o juízo processante constatar a permanência dos pressupostos de cautelaridade (art. 312 do CPP), na ausência de fatos novos, poderá adotar fundamentação per relationem, fazendo referência ao decreto prisional, não constituindo a decisão de revisão novo título prisional”. (eDOC 14, p. 3)



    A mencionada decisão, que é o ato coator originário, tem a seguinte redação:



    “Nos termos do artigo 316, § único, do Código de Processo Penal, passo a revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos.



    No caso em análise, os acusados foram presos preventivamente em razão de suposta prática dos delitos de organização criminosa armada, com atuação transnacional, e associação para o tráfico.



    Cumpre ressaltar que os fatos que ensejaram a decretação da prisão cautelar ainda permanecem inalterados, razão pela qual não há que se falar em revogação da prisão preventiva.



    Assim, diante da inexistência de modificação na situação fática, mantenho a decisão que decretou a prisão cautelar”. (eDOC 1, p. 20)



    Em consulta ao portal eletrônico do TJSP, de posse da senha do processo, encontro os fundamentos da prisão preventiva do paciente:



    “Há indícios razoáveis de autoria e/ou participação dos denunciados nos delitos de associação criminosa armada, associação para o tráfico, tráfico de drogas, havendo sérios indícios, diante das conversas interceptadas, de estarem associados estruturalmente de forma ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de cometer crimes, dente eles o tráfico de drogas”. (fl. 3.844)



    “8. Antônio Carlos Bueno Filho, vulgo "mentor" ou "revoada", manteve conversa com diversos alvos e numa delas, houve a indicação de que o investigado exerce a função de “Geral da Regional 019”. Assim como os demais, corriqueiramente trata de assuntos da organização criminosa, como "condução de prazo", "progresso" e a prática do tráfico de drogas”. (fl. 3.846)



    “Imperioso destacar, também, que os elementos de provas coligados aos autos indicam que os denunciados (...) Antônio Carlos Bueno Filho (...) supostamente integram a facção criminosa PCC Primeiro Comando da Capital, com intensa atividade no mundo do crime.



    Os denunciados são perigosos, pois a maioria deles integra a maior organização criminosa do país, logo, a prisão é necessária para assegurar a ordem pública “(....) deve ser de tal ordem que a liberdade do réu possa causar perturbações de monta, que a sociedade venha a se sentir desprovida de garantia para a sua tranqüilidade” (RJDTACRIM 11/201), bem como para impedir a reiteração delitiva, vez que os próprios delitos de associação criminosa e associação para o tráfico se baseiam na prática de crimes.



    Também deve ser decretada a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, ou seja, para assegurar a prova processual contra a ação dos denunciados, que podem fazer desaparecer provas do crime, apagando vestígios, subornando, aliciando ou ameaçando testemunhas, haja vista a grande influência que a organização criminosa costuma exercer”. 



    (fl. 3.850)



    O decreto prisional traz fundamentação idônea à constrição cautelar do paciente. De igual forma, diante da complexidade do feito e da multiplicidade de réus, o decurso de um ano não pode caracterizar excesso de prazo no encarceramento cautelar.



    Todavia, assiste razão à impetrante no inconformismo quanto à ausência de fundamentação na decisão de reavaliação nonagesimal da manutenção da prisão preventiva. Segundo a norma do CPP, art. 316, parágrafo único:



    “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. (grifo meu)



    Não pode ser compreendida como fundamentada decisão que apenas se remete às razões de decisão anterior. A lei pressupõe que a decisão que decretou a prisão preventiva já seja fundamentada, então determina que a decisão que a revisa seja fundamentada por seu turno. Entender que a existência da fundamentação inicial dispensa a realização de fundamentação posterior significa, nem mais nem menos, tornar vazia de sentido a nova norma legal.



    Evidentemente, não se está a dizer que a decisão revisional precise invocar fatos novos, nem que a fundamentação anterior não possa ser aproveitada. Não pode porém o julgador esquivar-se ao ônus analítico trazido pela norma, fundamentando, com base nos elementos dos autos, a convicção de que o encarceramento do acusado deve ser mantido por mais um trimestre.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus a fim de determinar, apenas, que o Juízo de origem profira decisão revisional para o paciente de forma fundamentada.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente